Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ATIVIDADES ESTUDANTIS INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que declarou, em favor do apenado, a remição de 133 dias, pela aprovação total no ENCCEJA 2024, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021, e do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se é possível a concessão da remição a apenado vinculado a atividades estudantis intramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o parágrafo único, do artigo 3o, da Resolução n° 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa privada de liberdade que, não estando vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal, realizar estudos por conta própria e obtiver aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, por meio do ENCCEJA, faz jus à remição, bem como ao acréscimo de 1/3 em caso de conclusão da etapa de ensino, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
4. No que tange, em específico, aos apenados vinculados a atividades intramuros, a jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a concessão da benesse, em interpretação benéfica das normas que regem a matéria, como forma de prestigiar as atividades que favoreçam a ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ n° 391/2021, art. 3o, parágrafo único.